Tribunal: TJPA
Processo: 0808998-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808998-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NUNES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808998-20.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

DIOGO MARCELL S. N. ELUAN (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: RAIMUNDO NUNES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE.
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

- A PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DO ACUSADO DESDE QUE NÃO ASSUMA NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA E NÃO DECORRA, AUTOMATICAMENTE, DO CARÁTER ABSTRATO DO CRIME OU DO ATO PROCESSUAL PRATICADO (ART. 313, § 2º, CPP). ALÉM DISSO, A DECISÃO JUDICIAL DEVE APOIAR-SE EM MOTIVOS E FUNDAMENTOS CONCRETOS, RELATIVOS A FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, DOS QUAIS SE POSSA EXTRAIR O PERIGO QUE A LIBERDADE PLENA DO PACIENTE REPRESENTA PARA OS MEIOS OU OS FINS DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS 312 E 315 DO CPP).
IN CASU,
A PRISÃO FOI DECRETADA EM 09/08/2005, SENDO CUMPRIDA SOMENTE EM 19/04/2024, DEZENOVE ANOS DEPOIS, LOGO A FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DELITO IMPUTADO AO PACIENTE E A NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAREM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO TORNAM A PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL, POR NÃO ATENDEREM AO REQUISITO ESSENCIAL DA CAUTELARIDADE.

ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual – PJE – com início no dia 02 de julho e término no dia 04 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO NUNES DOS SANTOS,
em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001658-05.2005.814.0039, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Narra o impetrante (fls. 03/11, ID nº 19843571), em síntese,
constrangimento ilegal, por ausência de contemporaneidade do decreto prisional, a suposta prática criminosa de homicídio qualificado ocorreu em 09/08/2005 e a prisão do paciente em 19/04/2024, portanto, há dezenove (19) anos depois.

A Defesa indica o novo endereço do paciente e a primariedade e idade avançada deste, sessenta e dois anos; requer ao final a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva apontando
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, com expedição de Alvará de Soltura e, no mérito, a confirmação da liminar para que o paciente possa ser posto em liberdade.

Coube-me a distribuição.

Deneguei a
liminar
, ocasião em que ainda solicitei informações da autoridade ora coatora (fl. 174/175, ID nº 19911284).

Em sede de
informações
(fls.

182/183, ID nº 20030754), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

-
Consta nos autos de nº 0001658-05.2005.8.14.0039, que o paciente teria sido preso no dia 19 de abril de 2024, em decorrência do mandado de prisão expedido em seu desfavor, no dia 09 de agosto de 2005, tendo em vista que o mesmo teria foragido do distrito da culpa.

- Em análise dos autos, é possível verificar que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, o qual foi indiciado pela prática do crime disposto no art. 121, §2º, II do CPB, tendo sido a denúncia recebida no dia 9 de agosto de 2005 e o paciente não ter sido encontrado, razão pela qual, foi decretada a suspensão do prazo prescricional, o qual voltou a contar apenas com o cumprimento de mandado de prisão, ocorrido no dia 19 de abril de 2024.

- Sendo assim, o mandado de prisão foi cumprido quase 20 anos depois da decretação da prisão do paciente, demonstrando claro prejuízo à aplicação da lei penal, vez que permaneceu foragido durante todo esse tempo.

- Nesse ínterim, a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o parquet apresentado parecer favorável, todavia, este juízo entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva, vez que ainda permanece presente o claro risco à garantia da aplicação da lei penal.

- Por fim, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
01 de agosto de 2024.

Nesta
Superior Instância
(fls. 186/189, ID nº 20195965), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Raimundo Nunes dos Santos, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de ausência da contemporaneidade da prisão do paciente, haja vista ser cumprida 19 anos depois de seu decreto, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

É entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Concluo, portanto, que houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O decreto cautelar não apresentou nenhum elemento que pudesse justificar a custódia do acusado. Com efeito, o Juízo de primeira instância, a despeito de haver destacado "a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado", nada narrou acerca do fato criminoso. 3. Houve restrição à liberdade do agente sem a devida fundamentação que indicasse a exigência cautelar justificadora da custódia, o que impõe o provimento do recurso, sob pena de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera resposta punitiva antecipada. 4. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do insurgente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.
(STJ - RHC: 174619 ES 2022/0397567-9, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2023).

Por esses motivos, substituo a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas, a serem fixadas pelo Juiz natural da causa, que possam prover os meios e fins do processo.

Alerte-se ao acusado que a violação das medidas cautelares importará o restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

In casu,
o fato foi supostamente praticado há dezenove anos, cujo decreto prisional ainda perdura sem a devida fundamentação e contemporaneidade, caracterizando uma mera resposta punitiva antecipada.

O Ministério Público de primeiro grau foi favorável à revogação da prisão preventiva do ora paciente, tendo em vista o longo lapso temporal existente entre a decretação de sua preventiva e o cumprimento do mandado.

Assim, apesar de haver prova da existência do delito e fortes indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, a medida cautelar não é a via de julgamento, tratando-se de medida excepcional.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS.
RÉU PRIMÁRIO.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO,
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2022, DJe 25/04/2022
).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e contemporaneidade adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
RAIMUNDO NUNES DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 09/04/1962, filho de Raimunda Nunes dos Santos, RG nº 5876607, CPF nº 975.339.982-00, residente e domiciliado na Rua Silas Gonçalves 88, Nova Conquista, CEP: 68.762-500, Paragominas/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em prol do paciente.

É como voto.

Belém, 04/07/2024